Tribunal: TJBA
Processo: 8008745-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008745-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE MOTA DE JESUS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de alegadas cobranças excessivas de tarifa de água, a partir de dezembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada cobrança excessiva de tarifa de água, com valores superiores à média histórica de consumo, configura falha na prestação do serviço ensejadora do dever de indenizar, e se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. a Requerida/Apelada se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade do hidrômetro, por meio do laudo do IBAMETRO, não havendo que se falar ausência de aplicação das regras de distribuição do ônus probatório. No caso, a recorrente não logrou demonstrar sequer indícios da verossimilhança de suas alegações, limitando-se a afirmar genericamente a ocorrência de cobranças excessivas.

4. A prova pericial realizada pelo IBAMETRO atestou que "
o medidor de água está aprovado nos ensaios metrológicos aferidos
", confirmando a regularidade do equipamento de medição. A alegação de que o hidrômetro poderia ter sido substituído ao longo dos anos constitui mera especulação desprovida de elemento probatório.

5.
É vedado ao juiz impor as partes à comprovação de fato negativo absoluto, ou seja, não se pode exigir de quaisquer das partes a formação de provas impossíveis de serem constituídas, razão pela qual não se aplica,

quanto a alegação de substituição ou reparo do hidrômetro
, a inversão do ônus da prova.

6.
A ré demonstrou que agiu dentro dos parâmetros técnicos e legais aplicáveis à prestação do serviço público de abastecimento de água, não se vislumbrando qualquer conduta ilícita passível de gerar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11 c/c art. 98, §§ 1º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008745-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE MOTA DE JESUS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.